Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023465-09.2021.8.11.0000
Impetrante: Fahd Dib Junior
Paciente: Fabio Costa dos Santos
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão do recesso forense, em favor de Fabio Costa dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 7.7.2021, e que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo a quo em 6.10.2021, porém afirma que o pleito não foi apreciado até o presente momento, ressaltando a omissão daquele Juízo e a negativa indevida de prestação jurisdicional.
Argumenta que não subsistem os requisitos autorizadores da medida constritiva; que não há razão para a manutenção da sua prisão e que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário – como primariedade, endereço fixo, emprego lícito e com família constituída.
Por outro lado, sustenta que o paciente deve ser colocado em regime domiciliar em razão do risco de contágio da Covid-19, em observação à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, consignando que ele é portador de hipertensão.
Além disso, alega a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que a peça acusatória nem sequer foi recebida pelo Juízo de origem, de modo que até a presente data não foi iniciada a instrução criminal.
Diante disso, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 114003996).
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Não obstante as alegações trazidas na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, ao passo que, da análise perfunctória própria desta fase, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal.
Impende consignar que em consulta ao processo originário, constatei que o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente não só foi apreciado pelo Juízo a quo como também foi interposto habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se nas duas oportunidades a custódia cautelar do paciente. Logo, não há falar em omissão da autoridade apontada como coatora e nem em negativa de prestação jurisdicional.
Oportuno destacar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Ressalte-se que se trata de ação penal em que se apura ilícitos perpetrados por uma organização criminosa, o que desencadeou a Operação Safra, com o envolvimento de diversos suspeitos, dentre eles o paciente, e, portanto, o presente caso é demasiadamente complexo. Desse modo, a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Por fim, não obstante as alegações do impetrante, importante salientar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de avaliação caso a caso para aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a extraordinariedade do atual quadro de saúde mundial.
Desse modo, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a pretensa prisão domiciliar, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, e, ainda que eventualmente faça parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, conforme estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, não é obrigatória e automática a liberação do segregado, devendo se ater às demais circunstâncias do caso concreto.
In casu, apesar de o beneficiário ser aparentemente portador de hipertensão, não se pode desprezar que para a concessão excepcional da prisão domiciliar, ainda mais em sede liminar, deve estar evidenciado de plano e de forma indene de dúvidas que a unidade prisional não disponibilize aparato médico adequado ou que o paciente não esteja recebendo a medicação necessária à regularização da sua saúde, o que não se constata na presente hipótese.
Ademais, ao que aparenta, essa pretensão nem sequer foi submetida ao crivo do Juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista